Tribunal: CARF
Processo: 10437.721424/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721424/2019-53
ACÓRDÃO
2302-003.840 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONARDO FERREIRA MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
INTEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa da relação
entre o fisco e o contribuinte. Não se pode conhecer de recurso voluntário,
cuja impugnação foi declarada intempestiva e não provou o recorrente
estar
incorreta a análise.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.840 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721424/2019-53
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos nos autos, transcrevo abaixo o relatório do acórdão
recorrido.
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (e-fls. 352/356) lavrado pela
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoa Física em São Paulo, em
face do contribuinte identificado supra, para constituição de crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-IRPF, no montante de R$
1.483.371,69 que, acrescido de multa qualificada e juros, totaliza R$ 3.231.673,55,
para os anos-calendário 2014, em razão de Depósito Bancários de Origem Não
comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, às e-fls. 333/336, o
procedimento fiscal foi instaurado para verificar a compatibilidade de
movimentação financeira do ano-calendário 2014, cuja declaração de ajuste não
foi entregue.
Segundo a fiscalização, o contribuinte foi intimado, do Termo de Início da
ação fiscal para apresentar documentação, mas o Aviso de Recebimento-AR
retornou com a informação de que o contribuinte mudara-se da Avenida Álvaro
Ramos, 356, Belenzinho, São Paulo/SP (e-fls.04).
Nova intimação foi enviada a outro endereço constante dos sistemas
informatizados da Receita Federal, indicado pelo contribuinte como seu domicílio
tributário (e-fls.05) ocorrendo mais uma vez a devolução do AR, informando que o
contribuinte mudou-se da Rua Minas Gerais, 116, apto.501, Cláudio/MG(fls.07).
Em consequência, foram encaminhadas Requisições de Movimentação
Financeira –RMF (e-fls.09/14) às instituições financeiras que encaminharam a
documentação solicitada conforme e-fls. 15/292.
De posse dessa documentação, a fiscalização levantou todos os
créditos/débitos, restando créditos a comprovar, razão pela qual o contribuinte
foi intimado, tendo o AR retornado com a informação de desconhecido (e-fls.
309).
A co-titular também foi intimada, mas, sem obter resposta de ambos, a
fiscalização efetuou o lançamento para cobrança do imposto de renda sobre os
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.840 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721424/2019-53
3
depósitos/créditos de origem não comprovada, na proporção de 50% para cada
co-titular, aplicando a multa de 75%.
O auto de infração e a respectiva documentação foram encaminhados ao
contribuinte ao seu domicílio tributário à Rua Minas Gerais, 116, apto.501,
Cláudio/MG, mas o AR voltou mais uma vez sem a ciência conforme e-fls. 361.
Em conseqüência, foi realizada intimação por Edital eletrônico, conforme e-
fls. 362, sendo a data da ciência em 22/10/2019.
Não tendo o contribuinte se manifestado no prazo de 30 (trinta) dias
previstos para a apresentação de sua defesa, foi lavrado Termo de Revelia às e-fls.
371.
Ocorre, porém, que, em 19/03/2020, o contribuinte apresentou sua defesa,
conforme e-fls. 377/397, alegando tempestividade da impugnação, considerando
ter tomado ciência da autuação apenas em 21/02/2019, através de seu contador.
Alega que possui dois endereços em Minas Gerais, sendo um deles o
endereço constante em seu cadastro, mas não se encontrava no mesmo no
momento do envio da correspondência por estar em outro Município, tratando de
questões comerciais.
Se insurge contra autuação por não ter sido intimado de forma eficaz no
curso do procedimento, posto ter prevalecido o formalismo em lugar da
eficiência, já que a Receita possuí mecanismos para encontrá-lo mas não houve
esforço adicional da fiscalização. Em consequência, segundo seu raciocínio, houve
ofensa ao seu direito a ampla defesa.
Além disso, argumenta que o lançamento não contempla a individualização
de cada depósito, baseando-se em mera presunção de omissão de rendimentos
pelo que não pode prosperar.
É o relatório.
A impugnação foi intempestiva, não tendo sido conhecida pela DRJ, por
unanimidade. O acórdão trouxe a seguinte ementa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2014
Ementa:
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO A impugnação apresentada
após os 30 (trinta) dias, contados da ciência de notificação do lançamento, será
intempestiva, e ausente prova da ocorrência de eventuais fatos impeditivos de
sua ciência no prazo legal estipulado, não será conhecida pelo julgador.
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Restando improfícuo um dos meios de intimação previstos nos incisos I a III do
art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, válida a intimação por edital.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.840 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721424/2019-53
4
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Não tendo sido conhecida a Impugnação de lançamento, não foi instaurada a lide
sobre a matéria objeto da autuação.
Inconformado, apresentou Recurso Voluntário tempestivamente.
Em Recurso Voluntário alega tempestividade do recurso. Traz alegações atinentes à
autuação fiscal, sobre a qual não foi instaurada a lide. As alegações vieram desacompanhadas de
qualquer documento comprovatório.
Ademais, aduz que:
- houve falta de eficiência na intimação do impugnante;
- a ineficiência na intimação impediu a entrega de documentos, cerceando a defesa
do contribuinte e ensejando vício material que implicaria anulabilidade da
autuação;
- houve afronta a princípios constitucionais no procedimento fiscal e no
procedimento para intimação;
- a intimação foi ineficaz;
É o relatório do essencial.
-

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
Trata-se de autuação de IRPF por omissão de rendimentos – depósitos bancários
sem comprovação de origem/natureza, cuja impugnação de lançamento foi intempestiva, não
instaurando a lide sobre a matéria lançada.
Pela descrição contida no relatório supra, é possível confirmar que o procedimento
de intimação do sujeito passivo seguiu rigorosamente o rito previsto no Decreto no70.235/1972.
O Recurso Voluntário foi tempestivo, contudo, o recorrente não logrou êxito em
demonstrar que a análise de tempestividade da Turma de DRJ tivesse sido incorreta. Assim, não é
possível conhecer do Recurso Voluntário.
Neste sentido entendeu a 2a Turma da CSRF deste CARF, ao prover Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional. A decisão se deu em sessão de 24/05/2018, no acórdão no
9202-006.913, do qual transcrevo trecho com os argumentos abaixo, os quais acolho como razão
de decidir.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.840 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721424/2019-53
5
Assim, como bem colocado no paradigma apresentado de acordo como art.
5o do Decreto 70.235/72 que regula o processo administrativo no âmbito federal,
o prazo para interposição da impugnação é contínuo, excluindo-se na sua
contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Assim, os prazos se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato.
No caso concreto, a decisão de primeira instância não conheceu do recurso
do responsável solidário Josemar da Silva por intempestividade, senão vejamos:
Para a admissibilidade das impugnações apresentadas, necessário se faz
verificar os requisitos para sua interposição.
No que tange à tempestividade, vê-se que as impugnações de Josemar da
Silva e Cíntia Furtado Barreiros foram apresentadas fora do prazo de 30
dias previsto no art. 15 do Decreto 70.235/1972. Tal prazo é contado por
sujeito passivo, conforme esclarece o parágrafo único do art. 3o1 da
Portaria RFB 2.284/2010.
Vê-se, da folha 868, que o primeiro foi cientificado do lançamento em
5/5/2012 e apresentou impugnação em 8/6/2012.
Partindo-se da data da intimação, o prazo para a apresentação da
impugnação seria 6/6/2012.
O impugnante alega ter recebido a impugnação em 11/5, no entanto,
durante a ação fiscal (folhas 808, 814, 816), o próprio elegeu seu endereço
profissional para receber comunicações ou intimações, o que foi feito.
Assim, reconhecese a primeira data do recebimento para fins de início do
prazo, nos termos do art.112, II do Decreto 7.574/2011.
Para a segunda, sua intimação foi efetuada em 5/5/2012 (folha
876),levando seu prazo para impugnar a até 8/6/2012. Sua impugnação,
postada em 6/9/2012, extrapola em muito o referido prazo.
Apresentada a impugnação posteriormente ao trintídio disposto no art. 15
do PAF, não se instalou o litígio no âmbito administrativo razão pela qual não há
como conhecer do recurso interposto pelo sujeito passivo solidário Josemar da
Silva, vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
O art. 14 do Decreto 70.235 que aprova o PAF descreve que a impugnação
da exigência instaura a fase litigiosa da relação entre o fisco e o contribuinte,
razão pela qual a impugnação intempestiva acaba por impossibilitar o
conhecimento de recurso apresentado posteriormente, salvo se demonstrado
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.840 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721424/2019-53
6
haver erro na apreciação da tempestividade por parte da autoridade de primeira
instância. No presente caso, note-se que no recurso voluntário houve
questionamento da tempestividade da impugnação, contudo, ao apreciar a
questão, encaminhou o relator pela correta apreciação da intempestividade da
impugnação, conforme trecho abaixo transcrito:
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
O Sr. Josemar da Silva e a Sra. Cíntia Furtado Barreiros discorrem em sede
de recurso acerca da tempestividade da impugnação por eles apresentada.
Quanto à este ponto, entendo que não merece correição o acórdão da
Delegacia Regional de Julgamento, uma vez que, conforme documento
apontado pelo relator, na fl. 868, os recorrentes foram cientificados do
lançamento em 5/5/2012, por via postal, no endereço por ele indicado nas
fls. 808/816, qual seja, Galeria dos Previdenciários, n. 18, Sala 304, Centro,
CEP 36013190, Juiz de Fora – MG, apresentando impugnação apenas em
8/6/2012, portanto, intempestiva.
Analisando o trecho acima transcrito, muito embora, tenha expressamente
descrito estar correta a intempestividade declarada, passou a apreciar o recurso
apresentado pelo senhor Josemar da Silva.
Conforme pontos já trazidos nesse voto, correta a interpretação adotada no
acórdão paradigma trazido pela procuradoria. Não se pode conhecer de recurso
cujo contencioso não se tenha instaurado nos termos dos art. 14 e 15 do
Decreto 70.235.
Dessa forma, tendo o contribuinte sido regularmente intimado no prazo
regulamentar, tendo sido enfrentadas todas as alegações acerca dos
procedimentos de intimações, e não tendo o auto de infração sido contestado por
impugnação tempestiva, não se iniciou o contraditório, meio pelo qual o poder de
Estado é invocado para dirimir a controvérsia, entendo pela impossibilidade de
conhecimento das razões trazidas no Recurso Voluntário, porém, como houve
questionamento
da
tempestividade
da
impugnação
dever-se-ia
ter
encaminhado pela negativa de provimento do recurso, sem a apreciação de
qualquer argumento de preliminar ou mérito suscitado pelo sujeito passivo
solidário.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.840 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721424/2019-53
7

Fl. 458
DF CARF MF
Original